Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DESACATO. NÃO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE JUSTA CAUSA.
1. Havendo divergências entre a fala do adolescente e a dos policiais, supostas vítimas, acerca da materialidade do ato infracional, e não havendo quaisquer outros elementos indiciários que corroborem a representação, correta a decisão que a rejeitou.
2. Não se trata de questionar a legitimidade da palavra dos policiais enquanto agentes públicos, justamente porque essa legitimidade está calcada em sua condição funcional, mas, no caso, os policiais se colocam como vítimas do fato, enodando a posição de imparcialidade em relação a eles. Uma vez que os policiais foram os supostamente ofendidos seria imprescindível este reforço probatório, inclusive em sede inquisitorial, o que não ocorreu no caso vertente.
3. Recurso desprovido.